Tribunal: TJDFT
Processo: 0736522-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Vistos etc. A par da inércia do suscitante, notadamente quanto ao seu interesse no prosseguimento do incidente que aviara, a via que elegera para questionar decisões prolatadas no ambiente das ações que formulara no âmbito da justiça local e da justiça federal restara inexoravelmente inadequada. É que, como ressalvado anteriormente, o conflito ventilado, envolvendo juízos vinculados a tribunais diversos, deveria ser formulado perante a Corte Superior de Justiça, consoante os termos do art. 105, inciso I, alínea "d", da Constituição Federal, e não no âmbito desta Corte de Justiça Distrital. Ademais, a ação que aviara e transita nesta Justiça Comum fora extinta, donde, de qualquer forma, não há conflito de competência de jurisdição, e esse órgão não tem competência para dirimir eventual recurso interposto em face do aludido provimento extintivo. Sob essa realidade e diante da decisão proferida pelo Juízo distrital, posteriormente ao ajuizamento deste incidente, que extinguira a ação subjacente, ante o indeferimento da inicial, determinando que, caso irresignado, o suscitante deverá manejar o competente recurso de apelação, o fato repercute neste conflito. Em verdade, deixo o incidente carente de objeto, prejudicando-o, pois ausente o conflito de jurisdição que ensejara sua deflagração face à ausência de subsistência de conflito apto a ser processado e julgado por este órgão nos termos da pretensão que formulara. Esteado nesses argumentos, não conheço, ante a inequívoca evidência de que é carente de objeto, porquanto não subsistem juízos em conflito, do vertente conflito de competência, nego-lhe trânsito. Dê-se ciência ao juízo distrital de origem. Efetivada a providência e operada a preclusão, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator